Tribunal: TJMT
Processo: 1012840-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012840-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), VANESSA ANGELICA MARTINS - CPF: 966.502.061-72 (AGRAVANTE), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012840-08.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Vanessa Angélica Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012840-08.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Vanessa Angélica Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Vanessa Angélica Martins, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que move contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência que visava o imediato desbloqueio da sua conta bancária.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, teve sua conta bancária bloqueada pelo agravado sob a justificativa de que foi invadida por terceiros em 17.08.2023, e usada por golpistas como “ponte”, ou seja, utilizada para receber e transferir valores oriundos de fraudes/golpes.

Aduz que apesar da instauração de procedimento interno para liberação, há morosidade para desbloquear a sua conta, necessitando dirigir-se por diversas vezes até a agência na tentativa de solucionar a questão. Prossegue mencionando que embora não tenha se negado em desbloquear a conta bancária, a instituição apresenta devolutivas protelatórias, sempre atribuindo prazos para a solução que não são cumpridos, prolongando a questão por 08 meses, sem resolução.

Diante deste quadro, alega estarem presentes os requisitos legais, postulando ao final, pela reforma da decisão, para que o agravado proceda com o desbloqueio da conta bancária de titularidade da agravante.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 214697670).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
, mantendo a decisão (id. 215376035).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012840-08.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:
Vanessa Angélica Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vanessa Angélica Martins ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que
teve sua conta bloqueada pelo agravado sob a justificativa de que foi invadida por terceiros em 17.08.2023, e usada por golpistas como “ponte”, ou seja, utilizada para receber e transferir valores oriundos de golpes/fraudes.

Aduz que por diversas vezes esteve na agência bancária solicitando o desbloqueio e que apenas na última ida à unidade, foi gerado um número de protocolo.

Segue asseverando que desde a constatação da fraude, o requerido bloqueou sua conta bancária, não conseguindo mais movimentá-la. Afirma, ainda, que recebeu seu salário nesta conta e que há tempos sofre com o transtorno para ter acesso aos valores de natureza alimentar. Menciona ter sido vítima de um golpe, ocasionado por falha na prestação de serviço bancário, motivo pelo qual postula ao final, pela concessão da tutela antecipada de urgência, para que o agravado desbloqueia a conta bancária de titularidade da agravante, para poder movimentá-la sem qualquer restrição ou empecilhos, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio da conta corrente da autora, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a formação do contraditório e a instrução probatória (id. 152690281 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, argumentando que o
bloqueio ocorreu de forma indevida de sua contra corrente por parte da instituição financeira ré, requerendo o imediato desbloqueio da conta.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pesem os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, sob o fundamento de que foi vítima de um golpe decorrente de falha na prestação de serviço e por este motivo teve sua conta bloqueada administrativamente pelo banco, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, carecendo a matéria de dilação probatória.

Isso porque, a par das substanciosas alegações da recorrente, não restou demonstrada, nesta quadra inicial, que houve negativa em desbloqueio da referida conta ou que a autora utilize para recebimento de seu salário. Ainda, conforme afirmado pela própria recorrente, o bloqueio teria decorrido em razão da referida conta de titularidade da autora, ter sido utilizada para recebimento de valores decorrente de golpes, o que, certamente, demanda incursão processual verticalizada no mérito, para melhor elucidar tais questões.

Além disso, como bem pontuou o togado
a quo
, o perigo de dano resta ausente, mormente porque, a conta teria sido bloqueada em 17.08.2023 e somente após 07 meses a autora propôs a ação.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
5. Pois bem. “In casu”,
verifico que não há como deferir a medida liminar pleiteada, porquanto não perfazem demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários de probabilidade de direito para seu deferimento, notadamente, porque não se vislumbra elemento de prova comprovatório indicando a negativa da requerida em proceder com o desbloqueio da conta da requerente.

6.
Analisando com acuidade os autos, é notório não está evidenciado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que segundo a autora o bloqueio ocorreu em 17/08/2023, transcorrendo o período de 7 (sete) meses até a propositura da presente ação.

7. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial, confira-se:

(...)

8.
Destarte, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.”
(id. 152690281 – autos de origem – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

A jurisprudência também soa neste sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 300, § 3º, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC
.”
(TJMT, RAI n.º 10053263820238110000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 23.05.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1. Alega o agravante, correntista do banco réu, ter constatado, em meados de abril do corrente ano, que sua conta bancária se encontrava bloqueada impossibilitando, assim, a realização de qualquer tipo de transação. 2. Pretende o autor a concessão da tutela de urgência com o desbloqueio na sua conta corrente ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora tendo em vista que caso seja mantido o bloqueio, impedirá o agravante de seguir honrando com seus compromissos financeiros. 3. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por entender necessária a instauração do contraditório e maior dilação probatória. 4. Antecipação de medida de urgência que deve ser pautada na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que, neste caso, consiste em requisito necessário para o magistrado formar o adequado convencimento para análise do pleito em tela
. 6. Decisão que não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva. Súmula no 59 deste Tribunal de Justiça. 7. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRJ, RAI n.º 00515514820228190000, 24ª Câmara Cível, Rel. JDS Isabela Pessanha Chagas, j. em

26.10.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais –
Bloqueio de conta corrente e numerário nela depositado – Decisão que denegou a tutela antecipada para efetuar o desbloqueio, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Admissibilidade – Questão que demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida –
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n.º 2119330-59.2020.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 26.01.2021 – destaquei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024